Tribunal: TJDFT
Processo: 0701465-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
1. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é da prática dos crimes dos artigos 121, § 2o; I e IV, vale dizer, homicídio duplamente qualificado, na forma do artigo 29, caput, ambos do Código Penal, e, ainda, do artigo 244-B, § 2o do Estatuto da Criança e do Adolescente, por três vezes. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, o magistrado expendeu a seguinte fundamentação: “Trata-se de representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva de LUÍS FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE COSTA BRITO SOARES e PAULO DEJAIR RIBEIRO DE SOUZA e da busca e apreensão domiciliar nos endereços relacionados à fl. 17. O Ministério Público, de forma circunstanciada, manifestou-se favoravelmente ao deferimento dos pedidos (fls.126/123). Brevemente relatados, DECIDO. No que toca à prisão preventiva, observo que o crime pelo qual os representados são investigados tem pena máxima cominada em abstrato superior a quatro anos. A materialidade e os indícios de autoria, em tese, são extraídos das declarações e termos de depoimentos colhidos pela autoridade policial (fls. 27/31), dos autos de reconhecimento de pessoa por fotografia (fl. 32/35),laudo cadavérico (fls. 36/50), autos de apresentação e apreensão (fls. 59/61) e do relatório final n. 546/2019-18aDP, com destaque para o fato de que o irmão da vítima descreveu com detalhes a invasão a domicílio e o objetivo final alcançado, tendo visto as pessoas e sendo capaz de reconhecê-las (fls. 87/88). O desenho da dinâmica dos fatos e o reconhecimento dos supostos agentes expressam ao Poder Judiciário a necessária atuação de cautela. A permanência dos réus em liberdade configura, em tese, ofensa à ordem pública, pelo risco de reiteração criminosa, bem como se apresenta prejudicial à instrução criminal, ante o temor das vítimas e eventuais testemunhas em depor. No que concerne ao primeiro aspecto, observo que as informações policiais constantes do relatório investigativo dão conta de que o crime de homicídio em apuração decorre de violenta rixa entre gangues rivais que disputam o tráfico de drogas na região. As demais medidas cautelares pessoais mostram-se insuficientes e inadequadas, dado o histórico dos representados e o contexto violento do crime sob investigação, para resguardar a ordem pública e a instrução criminal. Assim, vislumbrando a perfeita adequação aos ditames do art. 312, do CPP, acolho a representação neste aspecto para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de LUÍS FELIPE SILVA DE OLIVEIRA, PAULO HENRIQUE COSTA BRITO SOARES e PAULO DEJAIR RIBEIRO DE SOUZA, na forma que se postula e qualifica. No que toca à busca e apreensão domiciliar, devem ser observadas as normas previstas na Constituição da República (com destaque para as extraídas do art. 5o, XI e LVII) e no Código de Processo Penal, em especial a existência de fundadas razões que a autorizem, a fim de prender criminosos, apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos, apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos, apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso, descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu, apreender cartas, abertas ou não, destinadas aos acusados ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento de seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato e apreender pessoas vítimas de crimes. Conforme exposto "supra", presentes o "fumus comissi delicti", consistente na existência de crime (homicídio) em situação concreta que justifique o sacrifício do direito à intimidade, e o "periculum in mora", consistente na existência de risco de prejuízo para a investigação/instrução caso não seja imediatamente realizada a diligência, acolho a representação também neste aspecto para DETERMINAR A BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR nos seguintes endereços: (...) CONCEDO à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, que deverá se limitar ao estritamente necessário, nos termos acima descritos e postulados, devendo ser observados todos os preceitos constitucionais e legais aplicáveis à espécie. Expeçam-se as diligências necessárias. Cientifique-se o Ministério Público. Brazlândia - DF, sexta-feira, 04/10/2019 às 15h39. Olair Teixeira de Oliveira Sampaio Juiz de Direito”. Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública e da instrução criminal, diante da periculosidade evidenciada pelo histórico do paciente, que causa temor às vítimas e eventuais testemunhas em depor, havendo notícia de que o crime de homicídio decorre de violenta rixa entre gangues rivais que disputam o tráfico de drogas na região. Por isso não são suficientes e adequadas outras medidas cautelares. Recomendável, nesse quadro, decisão colegiada, após informações e o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, ao Ministério Público. I. Brasília, 7 de abril de 2020. Des. Mario Machado Relator